Tribunal: TJSP
Processo: 1026194-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral - Prova da origem do débito informado pela ré aos órgãos de proteção ao crédito - Débito exigível.- Litiga de má-fé, sujeitando-se à penalidade do artigo 81 do Código de Processo Civil, quem altera a verdade dos fatos - A indenização prevista no mesmo dispositivo, porém, depende de prova de prejuízo, ausente no

Ementa:
- Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização moral - Prova da origem do débito informado pela ré aos órgãos de proteção ao crédito - Débito exigível.- Litiga de má-fé, sujeitando-se à penalidade do artigo 81 do Código de Processo Civil, quem altera a verdade dos fatos - A indenização prevista no mesmo dispositivo, porém, depende de prova de prejuízo, ausente no caso em exame - Afastamento da indenização, mantida a multa - Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280810
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026194-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDERLUCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CASAS BAHIA
COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026194-50.2019.8.26.0100 -Voto no 29743
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1026194-50.2019.8.26.0100
33a Vara Cível Central da Capital de São Paulo
Apelante: Valderlucia da Silva
Apelada: Via Varejo S.A.
Juiz de 1a Instância: Sergio da Costa Leite
Voto no 29743.
- Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização moral - Prova da origem do débito informado pela ré
aos órgãos de proteção ao crédito - Débito exigível.- Litiga de má-
fé, sujeitando-se à penalidade do artigo 81 do Código de Processo
Civil, quem altera a verdade dos fatos - A indenização prevista no
mesmo dispositivo, porém, depende de prova de prejuízo, ausente
no caso em exame - Afastamento da indenização, mantida a multa
- Apelo provido em parte.
Insurge-se a autora, em ação "declaratória c/c
indenização", contra r. sentença que a julgou improcedente, condenando-a ao
pagamento das custas e despesas processuais e ao de honorários advocatícios
fixados em R$1.200,00, observando-se o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, CPC, e
também a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa e
indenização a favor da ré de R$2.120,80, com correção pelos índices constantes
da Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça deste Estado, desde o
ajuizamento, e acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde
o trânsito em julgado da sentença (fl. 190/192).
Sustenta a apelante que: a) não há respaldo para sua
condenação à pena por litigância de má-fé, pois inexiste prejuízo comprovado
pela ré, circunstância que afasta a aplicação da sanção prevista no art. 81 do
CPC; b) não houve lesão a direito da personalidade, não se configurando a
litigância de má-fé, pois foi demonstrado o mero exercício do direito de defesa; c)
não negou a relação jurídica, apenas afirmou que a dívida não era certa e líquida.
Pede a reforma parcial da sentença, com o afastamento da condenação por
litigância de má-fé.
Recurso tempestivo. Sem preparo, por ser a apelante
beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026194-50.2019.8.26.0100 -Voto no 29743
3
Houve resposta (fl. 205/220).
É o relatório.
A autora, afirmando não ter deixado pendências com a
ré, que pudessem justificar a inclusão do seu nome em cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, relativamente aos contratos nos 21107300891617
(R$2.291,04 vencida e não paga em 07.05.2017), 21107300854088 (R$83,00
vencida e não paga em 21.05.2017), 21121300487548 (R$100,90 vencida e não
paga em 21.05.2017), 21121300487521 (R$229,50 vencida e não paga em
21.05.2017, 21121300487530 (R$315,90 vencida e não paga em 21.05.2017,
totalizando a importância de R$3.020,34 (fl. 4), ajuizou a presente demanda e
pediu a declaração da inexigibilidade da dívida e indenização moral.
Citada, a ré contestou (fl. 72/109), alegando que
encaminhou os valores objetos da lide para apontamento por órgãos de restrição,
tendo em vista que a autora não quitou os valores referentes às compras por ela
realizadas,
que
geraram
os
contratos
no
21.1073.0089.161-7,
21.1073.0085.408-8,
21.1213.0048.754-8,
21.1213.0048.752-1
e
21.1213.0048.753-0 (fl. 114/123), o que demonstra a origem e regularidade dos
débitos, assim não há que se falar em desconhecimento da relação jurídica
travada com a Ré. Afirmou que o documento utilizado na compra não tem indícios
de fraude (fl. 96/97), negou ser devida a indenização moral e pediu a aplicação
de pena por litigância de má-fé, observado ser evidente a configuração da má-fé
do advogado da autora, por ele ter inúmeras ações de igual natureza e conteúdo
semelhante (fl. 105/106).
Decorreu o prazo sem manifestação da autora (fl. 189).
O pedido foi julgado improcedente, com condenação
da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fl. 190/192).
É evidente a ciência da apelante quanto à relação
jurídica mantida com a ré, bem como que estava inadimplente quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026194-50.2019.8.26.0100 -Voto no 29743
4
obrigações que assumira, de modo que deduziu pretensão alterando a verdade
dos fatos e atuou contrariamente ao princípio da lealdade processual.
A dedução de pretensão em juízo é garantia
constitucional, mas seu exercício está submetido a regras e a limites e, como
deveria saber a apelante, um deles é o de que a parte não pode “deduzir pretensão
ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, nem “alterar a verdade dos fatos”,
sob pena de ser reputada litigante de má-fé, nos precisos termos do art. 80, inc. I
e II, do CPC.
A esse propósito, anota THEOTONIO NEGRÃO: ““É
litigante de má-fé a parte que deduz pretensão contra fato incontroverso e altera a sua verdade,
postergando o princípio da lealdade processual” (RSTJ 88/83 e STJ-RTJE 157/225).” (1).
Desse modo, correta a imposição à apelante de multa,
pela atuação de má-fé, porque identificado o abuso de direito e a malícia na
invocação da tutela jurisdicional.
Fica afastada, por outro lado, a sua condenação ao
pagamento de indenização por litigância de má-fé, igualmente baseada no artigo 81,
caput, do Código de Processo Civil, por não haver prova de que sua conduta
acarretou prejuízo à parte contrária.
Diante do exposto, dou provimento em parte ao apelo,
apenas para afastar a condenação da autora ao pagamento de indenização por
litigância de má-fé, mantida a multa, no valor estipulado pela sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 Cf. NEGRÃO, Theotonio; et al. Novo Código de Processo Civil. Ed. especial. São Paulo: Saraiva,
2017. p. 110, nota 7 ao art. 80.